Tribunal: TJES
Processo: 5000615-93.2023.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000615-93.2023.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO MORELLATO TONON
RECORRIDO: ADEMIR FAGUNDES DEAMBROSIO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESPACHANTE DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE MOTOCICLETA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO.

DETERMINAÇÃO EM SENTENÇA PARA REGULARIZAÇÃO DO BEM. DANO MORAL NÃO CONCEDIDO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000615-93.2023.8.08.0067

Recorrente: FLAVIO MORELLATO TONON

Recorrido: ADEMIR FAGUNDES DEAMBROSIO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O recorrido não apresentou contrarrazões (revel).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FLAVIO MORELLATO TONON
,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser parcialmente reformada, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o recorrente faz jus à indenização por danos morais em decorrência da falha na prestação de serviços pelo recorrido, pois contratou os serviços deste de despachante para regularização e transferência de sua motocicleta junto ao DETRAN/ES, pagando pelo serviço
, sem que este tenha sido prestado.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral, determinando que o recorrido efetue a transferência da motocicleta para o nome do recorrente junto ao DETRAN/ES, mas julgou improcedente o pleito indenizatório referente aos danos extrapatrimoniais, fundamentando que
“[...] os aborrecimentos vivenciados pela parte autora não extrapolaram as situações desagradáveis do cotidiano da vida das pessoas. Neste caso, o descumprimento contratual não impôs à parte autora ofensa à dignidade humana.
”
(
sic
– ID 8049062, negritei).

Sem maiores delongas, em que pese o alegado pelo recorrente, constato que não há nos autos conjunto probatório suficiente a caracterizar danos extrapatrimoniais.

Embora tenha restado satisfatoriamente comprovada a evidente falha na prestação de serviços pela parte recorrida (o recorrente pagou por um serviço e este não foi prestado), inexiste qualquer elemento nos autos que ateste que o inadimplemento contratual da parte recorrida violou os direitos da personalidade daquele (recorrente).

Com efeito, embora seja indiscutível os transtornos suportados pelo recorrente na tentativa de resolução extrajudicial da questão, a situação vivenciada não ultrapassa a esfera do mero dissabor, ressaltando-se, ainda, que o sentimento de frustração pela não regularização do veículo adquirido não representa, por si só, violação à honra ou à imagem do recorrente.

Desse modo, acertada é a sentença de 1º grau que julgou improcedente o pleito autoral de indenização por danos morais, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

FLAVIO MORELLATO TONON
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparado pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)